Tribunal: TJMT
Processo: 0009645-76.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009645-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR MENDES BRAGA - CPF: 060.723.911-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIFER NUNES DE ARAUJO - CPF: 070.474.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO
DE DROGAS
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIV
A
– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
– SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESIS
TÍVEL NÃO COMPROVADA
NESTES
AUTOS
–
2.
PRETENDIDA
REDUÇÃO
DA PENA-BASE
AO ARGUMENTO DE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL
–IM
POSSIBILIDADE
–
ANTECEDENTES
CRIMINAIS
DO APELANTE E
ELEVADA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA
SANÇÃO
BASILAR –

MENSURAÇÃO ESCORREITA –
3. P
LEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – I
NACOLHIMNENTO
–
APELANTE
REINCIDENTE E COM
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
AFERIDAS
DESFAVOR
AVELMENTE
– 4. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente
pode ser admitida
quando demonstrada nos autos
a
sua efetiva ocorrência, sendo
, pois, impossível o
seu reconhecimento
, na espécie,
com base na mera alegação do
apelando
que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2.
Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo
da pena inicial
,
posto que ao fixá-la
,
o sentenciante
,

levou
em consideração
os antecedentes
criminais
do a
pelante;
e
os
elementos
de convicção decorrentes
da significativa quantidade
e qualidade

do
entorpecente apreendido
.

3.
O regime de cumprimento da pena
estabelecido para o apelante
deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2o,
a
,

e 3o
d
o Código Penal
;
e,

em razão da
sua
reincidência
,
circunstâncias
essas

indica
doras d
a necessidade de imposição um regime mais gravoso.

4
.
R
ecurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto p
or

Júlio César Mendes Braga
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
13a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0009645-76.2019.8.11.0042
(código 566317)
, conden
ando
-o à pena de
7
(
sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
780
(
setecentos e oitenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes no ambiente prisional (art. 33,
caput
, c/c
art.
40, III, da Lei n. 11.343/06)
. Ademais, deve
ser registrado que no mesmo édito judicial
o
sentenciante, condenou
Genifer
Nunes de Araújo
à pena de
4
(
quatro
) anos
, 10
(
dez
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
480
(
quatrocentos e oitenta
) dias-multa, à proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
mesmo delito
.

O

apelante
,
forte nas razões recursais
que se
v
eem

nos

IDs

9
6626994
e
96626995
,
postula

a
sua absolvição
, alegando
que estava
sendo
ameaçado de morte dentro da penitenciária
,
motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento d
a excludente de
culpabilida
de da coação moral irresistível
;

e, s
ubsidiariamente,
a
redução da pena-base por considerar ter sido excessivamente exasperada
; bem a

readequação
do seu regime de cumprimento de pena para
um menos gravoso
.

Nas cont
rarrazões enc
ontradiças
nos

IDs

96626997
e
96626998
,
o
Ministério Público

rechaça os argumentos d
o recorrente
,
requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado
.

E, nesta instância revisora, a P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça
, no parecer que se encontra no ID
98882489
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/
19
94, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
96426156
– p. 1/3
, narra
os fatos desta forma:

[...]
Conforme inquérito policial incluso, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta de 9h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada
Genifer
Nunes Araújo
, a pedido de seu convivente Júlio César, trazia
consigo
01 (uma) porção de maconha, com massa de 314,01 g (trezentos e quatorze gramas e um centigrama
)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi
-
la no referido presídio (laudo pericial no 3.14.2019.52518-01, fl. 11-IP). Por sua vez, o denunciado
Júlio César Mendes Braga

concorreu
para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pess
oal.

Na mencionada data, a denunciada
Genifer
deslocou-se até a Penitenciária Central do Estado para visitar o reeducando Júlio César. Durante o procedimento de rotina para os visitantes do referido presídio, a denunciada se recusou a passar pelo aparelho de scanner.

Diante disso, as agentes penitenciárias conduziram a denunciada ao banheiro, momento em que a esta retirou, de maneira espontânea, 01 (uma) porção de maconha de dentro de sua genitália. Na oportunidade,
Genifer
confessou que entregaria a droga ao seu convivente, o denunciado Júlio César.

Na delegacia, perante a autoridade policial, a denunciada
Genifer
permaneceu em silêncio.

Interrogado posteriormente pelo Delegado de Polícia, o denunciado Júlio César negou o tráfico de drogas, dizendo que não tinha conhecimento de que sua convivente estava em posse da droga, bem como não solicitou que ela entrasse no presídio levando a maconha. Afirmou que
Genifer
está no oitavo mês de gestação e que ela, sabendo de sua condição de usuário, possivelmente, por si só, decidiu entrar com a droga. Alegou que não sabe informar onde a droga foi adquirida.

A folha de antecedentes criminais do denunciado demonstra que possui envolvimento com a mercancia ilícita, vez que ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas (Código 402894), possui duas condenações definitivas por homicídio (Código 344855) e latrocínio (Código 370215), as quais geraram sua reincidência, e ainda, responde ações penais pela prática dos crimes de roubo majorado (Código 378767) e porte ilegal de arma (Código 457270).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelas agentes penitenciárias, o lugar em que se deu o flagrante,
a quantidade de droga apreendida, bem como os registros criminais de Júlio César, são
suficientes para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal, por parte dos dois denunciados, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem maconha no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA

Júlio César Mendes Braga
e
Genifer
Nunes de Araújo
como incursos nos
arts
. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
.

Requer este Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificados os denunciados, recebida a presente denúncia e determinada a citação destes para comparecerem à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o
pedido condenatório seja julgado procedente.
[...].

(ID 96622477 – p. 1/3).

Destaques no original.

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade
e autoria
do delito de tráfico
de drogas
encontra
m
-se
comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante
, que, conforme foi asseverado
relatório
,
almeja ser absolvido pela exclusão de sua culpabilidade, por entender que restou configurada,
in
casu
, a inexigibilidade de conduta diversa
, ao argumento de que sofreu coação moral irresistível
dentro do presídio
.

Como se sabe, a
exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código
Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, impondo-se destacar
,
ademais,
que,
no caso destes autos,
o
apelante
afirma que
estava sendo ameaçado dentro da Penitenciária Central do Estado
–
em razão de
uma dívida no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)

a
um companheiro do estabelecimento prisional
–
, incorrendo,
em seu entender
, n
a primeira circunstância autorizadora da excludente em
alusão
.

Entre
tanto
,
forte nos

dados
probatórios encartados neste
s

autos
,
impõe-se concluir
que o
apelante
não demonstrou, de forma inequívoca,
a ocorrência da
excludente supracitada,
tendo alegado apenas
que
devia o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a um companheiro do estabelecimento prisional, que o teria ameaçado de morte por ter parado de pagá-lo, asseverando que já tinha
pagado
cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
situação, essa, que o teria impelido moral e irresistivelmente a
pedir que
a
sua companheira tentasse
entrar
no estabelecimento prisional com determinada quantidade de substância entorpecente
, que seria entregue ao preso que
o
estaria
ameaçando.

No entanto,
ao contrário do que argumenta
o apelante
, conduta diversa era exigida
dele
que, no entanto, preferiu aguardar a consumação do
crime

com o transporte da substância entorpecente e introdução do alucinógeno na Penitenciária Central do Estado
pela sua companheira
, a recorrer às autoridades penitenciárias
.

Além disso,
ainda que as declarações do
apelante
fossem verdadeiras, no sentido de que
estaria
sendo ameaçado de morte dentro do presídio,
o certo é que da mesma forma l
he era exigida conduta diversa
–
visto que não
informou quem
o
estaria ameaçando
–
, além de não
ter
consegui
do
explicar
a origem e como pagaria pela droga que foi entregue à
sua companheira, apenas afirm
ando
que
ele
teria entrado em contato com alguém de fora da penitenciária, para que entregasse o entorpecente
para

Genifer
.

É cediço
que a simples alegação do
apelante
de que se
estava sendo
coagido, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade delineada no art. 22
do Código
Penal
.

E
ainda que
a
palavra
dele
tenha sido ratificada pela de sua companheira
–
, que
disse
ter visto a ameaça sofrida
–
, tais alegações
desassociadas dos demais
elemento
s
probatório
s produzidos na instrução processual
não
são
suficiente
s
para o reconhecimento da referia excludente, mormente porque não foi esclarecido ao menos no que consistia
as ameaças, teoricamente, suportadas
pelo recorrente
.

Releva ponderar,
ainda nesse diapasão,
que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Entretanto,
compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do
acusado
, mormente quando, a exemplo
destes
autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do a
pelante, porquanto nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal
:
A
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
.

Aliás, d
outrinando sobre este assunto, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[
...
]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[
...
]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Por sua vez,
no que diz respeito ao
tema, este

Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – 1.
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DIANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – ELEMENTOS INÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AMEAÇA SÉRIA E FUNDADA –
2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – ADOLESCENTE A CONFIRMAR QUE, A MANDO DO ACUSADO, INGRESSOU COM DROGAS DESTINADAS AO RÉU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 3. SUPLICADA A FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REPERCUTE NO ESTABELECIMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA A SER INSTITUÍDA DE ACORDO COM CRITÉRIOS EQUIVALENTES ÀQUELES ADOTADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DA ACUSAÇÃO – 4. PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DAS DIFERENTES CONDENAÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ – 5. PLEITO DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DUAS MAJORANTES – REPERCUSSÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL POR MOTIVOS DIVERSOS – 6. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A caracterização da coação moral irresistível depende da configuração cumulativa de alguns requisitos, sendo o primeiro deles a existência de uma ameaça do coator, caracterizada pela promessa de mal grave e iminente, que o coagido não é obrigado a suportar e, não comprovada a existência desse fato (ônus que cabe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal), não se cogita da ausência de culpabilidade. Na presente hipótese, ainda que se comprovasse a efetivação da ameaça, haveria outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos.
2. Apresenta-se hígida a condenação quando a confissão extrajudicial é corroborada pela prova documental e oral judicializada. Constatado que o recorrente efetivamente solicitou a um adolescente que ingressasse na unidade prisional com uma encomenda que continha uma porção de maconha, faz-se de rigor sua responsabilização penal, ainda que nada tenha sido encontrado consigo, haja vista ter o réu dirigido a conduta do adolescente. 3. O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida de acordo com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, de modo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último vetor. 4. A
multirreincidência
do acusado é fator apto a justificar a configuração da reincidência na segunda fase da dosimetria e a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase, desde que distintas as condenações anteriores. 5. No delito de tráfico de drogas, ante a implementação, no caso concreto, de mais de uma circunstância que constitua causa de aumento de pena, uma delas pode justificar a exasperação na terceira etapa dosimétrica e a outra (ou as outras) pode constituir elemento suficiente à elevação da pena-base, na primeira etapa da individualização da pena, por refletir a valoração negativa de vetor judicial. 6. Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação. Apelo da defesa conhecido e desprovido. Apelo da acusação conhecido e provido, para negativar os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

(TJMT, N.U 0001960-91.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não há falar em coação moral irresistível, porquanto não comprovada a existência efetiva da promessa de mal grave e iminente,
não restando demonstrado que o réu tenha sofrido qualquer tipo de ameaça irresistível por parte de outra pessoa.

Descabida a absolvição quando não demonstrada a presença dos elementos necessários para reconhecer a coação como excludente da culpabilidade, quais sejam: a existência da ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado, bem como a inevitabilidade do perigo na situação concreta
.

(TJMT, N.U 0008662-61.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 25/05/2021)
.
Destacamos

De mais a mais,
ainda que
o
apelante
comprovasse,
neste
s

autos
, o fundado receio de ter a sua integridade física atingida, conforme
foi

asserido
alhures, tal fato,
isoladamente
, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa,
principalmente
porque, repita-se, ele
tinha
plenas condições de procurar os caminhos legais, comunicando os fatos ocorridos à autoridade
pe
n
i
t
enciária
.

Dessa forma,
é forçoso reconhecer que

não existem motivos
neste
s

autos
para que seja
acolhida a tese de absolvição deduzida
neste

recurs
o

em decorrência da causa
excludente de culpabilidade,
devida à
coação moral irresistível

que o
apelante
teria sofrido
.

Por outro viés, no que tange
à

readequação da pena-base
, não obstante as alegações do apel
a
nte
no sentido de que a exasperação
se
mostrou desproporcional
eis que
a
penas duas circunstâncias judiciais
foram aferidas desfavoravelmente a sua pessoa
(antecedentes
criminais
e natureza e quantidade
da
droga)
,tem-se que
essa
irresignação
, igualmente,
não merece acolhimento.

Com efeito,
ao realizar a dosimetria da pena do
apelante
, o juízo de primeira instância, manifestou-se desta forma:

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉU: JÚLIO CÉSAR MENDES BRAGA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias
judiciais trazidas n
o
artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 314,01g (trezentos e quatorze gramas e um centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Acerca da
conduta social
e
personalidade
do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Q
uanto a
culpabilidade
,
tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
,
in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de cód. 402894, com trânsito em julgado em 23.10.2019, outra pelo crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, sob o cód. 370215, com trânsito em julgado em 26.02.2016 e a última, pelo crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, com trânsito em julgado em 15.08.2016
.

Nesta fase,
VALORO

como maus antecedentes do condenado a condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de cód. 402894, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.10.2019. Anoto que referida condenação refere-se a fatos anteriores ao presente feito, com trânsito posterior.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Condenações por fatos
anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como desfavoráveis. 3. Ordem denegada. (STJ – HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2012) – Grifei.

Quanto as demais condenações, essas serão valoradas como agravantes, na segunda fase, para se evitar
bis in idem
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. [...]

(ID 96626977
– p. 2/5
)
.
Desta
camos
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Destarte,
para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar
, todavia, que
essa faculdade está vinculada
a
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59do Código Penal
.

E
, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a
sanção inicial
, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Volvendo-se ao
caso
sob apreciação,
n
ota-se da parte do
decisum
condenatório acima
transcrita
, que
o
seu prolator considerou
como
desfavorável
ao
apelante
:
a quantidade do entorpecente apreendido –
314,01g de maconha
–
,
e

os

seus antecedentes criminais (
condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos cód
igo
402894, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 23
de outubro de
2019)
;

e,
por conta disso, estipulou a
sanção basilar em
6 (seis) anos e
3 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

ou seja,
1
(
um
)ano
e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
acima do mínimo legal, em relação ao delito de tráfico de drogas
.

Daí por que não se pode falar em
retificação

da

pena
do recorrente
,

eis que
a fundamentação apresentada
pelo sentenciante
se mostra idônea,
restando, pois,
justifica
do
o incremento
realizado
.

E, assim agiu o prolator da sentença condenatória, eis que o
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando a matéria teve a oportunidade de assentar:

a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
(
AgInt
no HC 352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09
.
06
,
2016).

Mas
ainda
que
314,01g
(trezentos e quatorze gramas e um centigramas)

de maconha
não se mostre um quantitativo demasiadamente
expressiv
o
,

considerando
, por outro lado, o
fato de que o apelante se encontrava preso e que sua companheira tentou entrar com
a

droga
introduzida em órgão genital
dela
, não há como negar que
o

esse

quantum
se mostra elevad
o

dada a
s
circunstância
s
do crime
e local em que
foi praticado
.

Além do mais, é de sabença geral que

somente
se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento
levado a cabo
pelo sentenciante, quando sopesado com a quantidade do entorpecente apreendido
e os antecedentes do apelante
, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

A propósito, q
uanto
a esse
, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,

DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3(um terço) acima do mínimo legal
.
5. Agravo desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,

DJe

19/03/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,

DJe

19/03/2021).

Destacamos

Por derradeiro, n
o que se refere
ao
abrandamento do regime de cumprimento da pena
estabelecido ao apelante
, vê-se, que, do mesmo modo,
essa tese

não
tem consistência,
devendo, pois, ser mantido o
regime inicial fechado,
por
que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 [quantidade e natureza
da

droga
], indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado
pelo recorrente; isso sem contar
que
o recorrente

é reincidente.

Posto isso,
em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Júlio César Mendes Braga
,
mantendo inalterado
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021